Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMEAÇA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: que se busca absolvição por insuficiência probatória, restando a palavra da vítima isolada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

4. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, não há falar em absolvição.

5. Se a ameaça praticada pelo apelante foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que se dirigiu até a delegacia para registrar ocorrência e requerer medidas protetivas, mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.